Tribunal: STJ
Processo: 2068646-72.2016.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1846010 - SP(2021/0056461-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
AGRAVADO
: DONÁRIA GOMES FERREIRA
AGRAVADO
: JOSE FRANCISCO FERREIRA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES -
SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO
V, DO
ART. 966,
CPC/2015.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ACÓRDÃO
RESCINDENDO QUE FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. FRAUDE EM AVAL. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Merece conhecimento o agravo que impugna adequadamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
tribunal de origem se manifesta, de forma clara e suficiente, sobre as
questões essenciais ao julgamento da lide, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
3. Demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado
em recurso especial nos termos da Súmula no 7 do STJ, a análise das
teses recursais sobre a ocorrência da prescrição, a configuração de
ato ilícito, a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais e
a definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55092996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b5136b2-9e54-4ac8-8a95-bb519fd6014d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55092996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b5136b2-9e54-4ac8-8a95-bb519fd6014d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1846010 - SP(2021/0056461-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
AGRAVADO
: DONÁRIA GOMES FERREIRA
AGRAVADO
: JOSE FRANCISCO FERREIRA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES -
SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO
V, DO
ART. 966,
CPC/2015.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ACÓRDÃO
RESCINDENDO QUE FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. FRAUDE EM AVAL. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Merece conhecimento o agravo que impugna adequadamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
tribunal de origem se manifesta, de forma clara e suficiente, sobre as
questões essenciais ao julgamento da lide, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
3. Demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado
em recurso especial nos termos da Súmula no 7 do STJ, a análise das
teses recursais sobre a ocorrência da prescrição, a configuração de
ato ilícito, a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais e
a definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54829482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 59d55eef-ab8e-4d80-bbf6-228dfd03546b

Trata-se de agravo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(BANCO SANTANDER) contra a decisão da Presidência da Seção de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão do Desembargador Dimas Rubens
Fonseca, que inadmitiu seu recurso especial (e-STJ, fls. 2.127 a 2.129).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 2.076 a 2.108), o BANCO
SANTANDER alegou violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
por
(1)
CPC/2015,
omissão do acórdão recorrido em se manifestar sobre a inaplicabilidade do caráter
punitivo da indenização e a necessidade de o ressarcimento se medir pela exata
extensão do dano;
do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional
(2) art. 189
da pretensão indenizatória se iniciou com a efetivação da penhora sobre o imóvel, e
não com o trânsito em julgado da ação anulatória;
arts. 186, 188 e 927 do Código
(3)
Civil, defendendo a ausência de ato ilícito, uma vez que agiu no exercício regular de
um direito ao promover os atos executórios;
arts. 884 e 944 do Código Civil, sob o
(4)
argumento de que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante e
desproporcional; e
do Código Civil, por equívoco na fixação do termo inicial
(5) art. 398
dos juros de mora e da correção monetária, que deveriam incidir a partir do evento
danoso, e não da data de assinatura do aval.
Foram apresentadas contrarrazões por DONÁRIA GOMES FERREIRA e
JOSÉ FRANCISCO FERREIRA (DONÁRIA E JOSÉ) [e-STJ, fls. 2.115 a 2.126], nas
quais defenderam a inadmissibilidade do recurso por demandar reexame de provas e
por não atacar os pressupostos da ação rescisória.
O agravo (e-STJ, fls. 2.132 a 2.167) buscou rechaçar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 2.172 a 2.186).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
, da CF,
art. 105,
a
BANCO SANTANDER apontou violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
(1)
por negativa de prestação jurisdicional, ao sustentar que o acórdão foi
CPC/2015,
omisso sobre a tese de inexistência de caráter punitivo da indenização por dano moral
no direito brasileiro;
189 do Código Civil, defendendo que o termo inicial do prazo
(2)
prescricional da pretensão indenizatória seria a data da penhora do imóvel, e não o
trânsito em julgado da ação anulatória;
186, 188 e 927 do Código Civil, por
(3)
Documento eletrônico VDA54829482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 59d55eef-ab8e-4d80-bbf6-228dfd03546b

ausência de ato ilícito, pois teria agido no exercício regular de um direito;
884 e 944
(4)
do Código Civil, pela fixação de indenização por danos morais em valor exorbitante; e
398 do Código Civil, em virtude da fixação equivocada do termo inicial dos juros de
(5)
mora e da correção monetária.

(1) Da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC

O BANCO SANTANDER sustenta que o acórdão recorrido foi omisso, pois
não teria se manifestado sobre a tese de que a indenização por danos morais não
comporta caráter punitivo no ordenamento jurídico pátrio.
Sem razão, contudo.
O Tribunal paulista, em acórdão de relatoria do Desembargador Ramon
Mateo Júnior, ao julgar a ação rescisória e os posteriores embargos de declaração,
enfrentou a questão de forma expressa, embora em sentido contrário ao pretendido
pela parte recorrente.
No acórdão que julgou a rescisória, constou que os critérios para o
arbitramento da indenização por danos morais são subjetivos e devem ser aplicados
em consonância aos princípios constitucionais, em respeito ao caráter
da condenação.
compensatório/punitivo
Confira-se:
Os critérios para o arbitramento da indenização por danos morais são
subjetivos e devem ser aplicados em consonância aos princípios
constitucionais, em respeito ao caráter
da
compensatório/punitivo
condenação. (e-STJ, fl. 2.036 a 2.056).

Ao julgar os embargos de declaração, o tema foi novamente abordado,
assentando-se que a manutenção dos danos morais tal qual arbitrados no âmbito do
acórdão rescindendo foi adequadamente fundamentada.
Conforme constou no acórdão embargado:
De todo modo, o valor foi arbitrado considerada a extensão do dano,
atendendo o caráter punitivo e para satisfazer os prejuízos
experimentados pela vítima, sem causar-lhe enriquecimento ilícito,
nem estimular o causador do dano a continuar a praticá-lo.
(...)
Dessa maneira, considerando que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e considerando
que a decisão embargada deduziu claramente os fundamentos da
solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, os presentes embargos devem ser
rejeitados. (e-STJ, fls. 2.068 a 2.073).

Documento eletrônico VDA54829482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 59d55eef-ab8e-4d80-bbf6-228dfd03546b

Dessa forma, não se constata a alegada omissão. O que se verifica é o
inconformismo do BANCO SANTANDER com a solução jurídica adotada, o que não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional.
Neste sentido, assim tem decidido esta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO
DA CAUSA . NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE
MÁ-FE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1 . Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa
destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a
obtenção de efeitos infringentes.
2. As apontadas omissões configuram insurgência meritória, não
aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente
dita.
3 . Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos
ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com
a fundamentação apresentada.
4. Fixação de multa por litigância no má-fé no valor de dois salários
mínimos, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC, em razão
da caraterização dos embargos declaratórios manifestamente
protelatórios .Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl
Relator Ministro
43.759/RS,
HUMBERTO
MARTINS,
Julgamento:

SEGUNDA

15/8/2023,
SEÇÃO, DJe 18/8/2023)

(2) Da violação dos arts. 189, 186, 188, 927, 884, 944 e 398 do Código Civil

Não se pode conhecer das demais alegações de violação de lei federal,
sobre a prescrição, a configuração do ato ilícito, o valor da indenização e o termo inicial
dos consectários legais.
O Tribunal paulista, ao julgar improcedente a ação rescisória, concluiu que a
decisão rescindenda deu interpretação razoável aos dispositivos legais e se baseou
nas particularidades do caso concreto. Para afastar tais conclusões, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial.
Acerca da prescrição (art. 189 do CC), a definição do termo inicial da
pretensão indenizatória – se na data da penhora ou no trânsito em julgado da ação
anulatória – depende da análise de quando os autores da ação originária tiveram
ciência inequívoca da lesão, o que constitui matéria de fato. O acórdão recorrido
considerou razoável a interpretação de que o prazo se iniciou com o trânsito em
julgado, e a revisão desse entendimento encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
Da mesma forma, a análise sobre a existência de ato ilícito (arts. 186, 188 e
927 do CC) demandaria reavaliar se a conduta do BANCO SANTANDER configurou
Documento eletrônico VDA54829482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 59d55eef-ab8e-4d80-bbf6-228dfd03546b

exercício regular de direito ou negligência. O acórdão rescindendo, mantido pelo
julgado ora recorrido, fundamentou a condenação na falha do serviço bancário,
caracterizada pela aceitação de aval com assinatura falsa e pelos atos subsequentes
de execução e expropriação. Alterar essa premissa fática é inviável na via do recurso
especial.
Quanto ao valor da indenização por danos morais (arts. 884 e 944 do CC),
esta Corte Superior somente intervém em situações excepcionais, quando o montante
se mostra irrisório ou exorbitante.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFIGURAÇÃO
DE DANOS MORAIS . OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N .o 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
NÃO CABIMENTO . APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou
majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses
excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7
do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas, no caso dos
autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório .
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp
Relator MOURA RIBEIRO,
2.289.290/RJ,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
24/4/2023,
26/4/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA
INTERNAÇÃO . DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS .
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1 . Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na
origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da
para possibilitar a revisão.1.1 . No caso, o valor
Súmula n. 7/STJ
estabelecido pela Corte de origem, R$ 20.000, 00 (vinte mil reais), não
se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso
especial.
2. Agravo interno a que se nega provimento .
(AgInt no REsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
2.112.220/SP,
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
13/5/2024,
16/5/2024)

No caso, o Tribunal paulista justificou o valor de R$ 125.000,00 (cento e
vinte e cinco mil reais) com base na extensão dos danos sofridos pelos recorridos,
destacando o constrangimento, os sofrimentos e o desgaste psicológico decorrentes
Documento eletrônico VDA54829482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 59d55eef-ab8e-4d80-bbf6-228dfd03546b

da conduta da instituição financeira. Aferir se tal valor é desproporcional exigiria a
incursão no mérito da prova dos danos, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
Por fim, a controvérsia sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção
monetária (art. 398 do CC) também está atrelada à definição fática do evento danoso.
O acórdão recorrido, ao manter a data da assinatura do aval como marco inicial, o fez
por entender que o ato ilícito se originou naquele momento. Rever essa definição, para
fixar o marco na data da penhora ou da arrematação, implicaria redefinir as premissas
fáticas do julgado, o que novamente encontra o óbice da Súmula no 7 do STJ.
Desse modo, a pretensão do BANCO SANTANDER de reformar o julgado,
em todos os pontos mencionados, exigiria reexame de fatos e provas, o que não se
admite em recurso especial.
Ante o exposto,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., na forma
do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:23
Código de Controle do Documento: 59d55eef-ab8e-4d80-bbf6-228dfd03546b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.846.010 / SP
Número Registro: 2021/0056461-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029901520088260541 201801019263 20686467220168260000 29901520088260541
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
AGRAVADO
: DONÁRIA GOMES FERREIRA
AGRAVADO
: JOSE FRANCISCO FERREIRA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55075624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: 39f504bb-6ae0-494a-8c9e-c8940a58eb2a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: 39f504bb-6ae0-494a-8c9e-c8940a58eb2a